Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DA DEMANDA OBSERVADOS. VÍCIO INEXISTENTE. ACORDO VERBAL. COMPRA E VENDA DE BOVINOS. NOTAS FISCAIS AVULSAS. GUIAS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS. PROVAS INSUFICIENTES. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da adstrição ou congruência e defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento ultra petita a decisão que aprecia a lide nos limites da demanda.
2. Consoante regramento de distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos (art. 373/CPC).
3. Nesse sentido, as notas fiscais produzidas unilateralmente e as guias de transporte de animais sem qualquer assinatura do suposto comprador, não se prestam a comprovar que foi firmado acordo verbal de compra e venda de bovinos, nem tampouco a existência de crédito em favor do requerente. Somado a isso, a existência de outras 22 (vinte e duas) ações sob os mesmos fatos e fundamentos formulados pelo requerente, o que corroboraria o enfraquecimento da força probatória dos supostos documentos.
4. Descabe a redução dos honorários advocatícios, porque foram estabelecidos na sentença no percentual mínimo e conforme os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.